Tribunal: TJES
Processo: 0004608-20.2012.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dissolução; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004608-20.2012.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RICHARDSON LEAO MENDES

APELADO: RUBIA ZAVARESE SECCHIN

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA. ALEGADA VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA AFFECTIO SOCIETATIS. PEDIDO DE EXCLUSÃO DE SÓCIO E COBRANÇA DE DÍVIDA. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Richardson Leão Mendes contra sentença da 2ª Vara Cível de Vila Velha que julgou improcedente o pedido de dissolução da sociedade R2IT Tecnologia e Serviços Ltda., composta pelo apelante e pela apelada, Rubia Zavarese Secchin, cada qual com 50% de participação societária. O apelante sustenta que a apelada violou o princípio da
affectio societatis
ao se recusar a assinar a contratação de linha de crédito para pagamento de dívidas da empresa e se negar a quitar parte dessas dívidas. Pede a dissolução da sociedade e a inversão do ônus sucumbencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a recusa da apelada em contratar linha de crédito e assumir dívidas da empresa configura falta grave justificadora da dissolução da sociedade; (ii) determinar se a apelada é responsável pelo pagamento de metade da dívida contraída para a empresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A manutenção do vínculo societário em sociedades limitadas exige a presença da
affectio societatis
e o cumprimento da função social da empresa, conforme princípios da preservação da empresa e da cooperação entre sócios.

Para além da alegada afetação da
affectio societatis
, a dissolução ou exclusão de sócio demanda comprovação de justa causa, caracterizada por ato grave do sócio, que prejudique a finalidade social da empresa.

No contrato social da sociedade R2IT Tecnologia e Serviços Ltda., a administração é atribuída ao apelante, com poderes para realizar atos de gestão, incluindo contratações de crédito, sem necessidade de autorização da apelada. Assim, a recusa da apelada em assinar linha de crédito não configura falta grave.

A responsabilidade do sócio por dívidas da sociedade é subsidiária e solidária apenas até o limite de integralização do capital social, nos termos do art. 1.052 do Código Civil.

A narrativa inicial não comprova a finalidade do financiamento solicitado, nem a insuficiência patrimonial da pessoa jurídica, sendo esta a legitimada para pleitear eventual cumprimento de obrigações por parte da sócia, e não o sócio-administrador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A recusa de sócio em aderir a linha de crédito para empresa, quando não houver disposição contratual que exija sua autorização, não configura falta grave para dissolução de sociedade limitada.

O sócio-administrador não possui legitimidade para cobrar de outro sócio obrigações financeiras que cabem à sociedade.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 1.030 e 1.052; Código de Processo Civil, arts. 509 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.304.071, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJE 09/06/2014; TJES, AI 0038681-46.2015.8.08.0024, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, DJES 08/07/2016.

Vitória/ES, 18 de novembro de 2024.

RELATORA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004608-20.2012.8.08.0035

APELANTE:
RICHARDSON LEÃO MENDES

APELADO:
RUBIA ZAVARESE SECCHIN

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
RICHARDSON LEÃO MENDES
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. sentença de fls. 148/152 proferida pela MM. Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha, que julgou improcedentes os pedidos iniciais na
“ação ordinária”
ajuizada pelo apelante em face de
RUBIA ZAVARESE SECCHIN
.

O apelante ajuizou a ação originária visando a dissolução da sociedade comercial R2IT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. cujos sócios são o apelante e a apelada, ambos com 50% (cinquenta por cento) de cotas de participação. Em síntese, a apelada teria se recusado a assinar a contratação de linha de crédito para pagamento de dívidas da empresa e informou que não quitaria a dívida.

Após regular tramitação do feito, o MM. Juízo
a quo
julgou improcedente o pedido inicial.

Irresignado, o autor recorrente reafirma a tese inicial no sentido de que a apelada violou o princípio da
affectio societatis.
Além disso, defende que o valor exato da dívida pode ser verificado em sede de liquidação, devendo a apelada arcar com a metade da dívida contraída pela empresa. Pugna, ainda, pela inversão do ônus sucumbencial.

Assim, requer que seja dado provimento ao recurso para reformar a r. Sentença.

Muito bem.

As sociedades empresariais de natureza contratual, como a limitada, são regidas pelos princípios da
affectio societatis
e da preservação da empresa. Dessa forma, a manutenção do vínculo societário demanda não apenas a manifestação de vontade dos sócios de permanecerem no exercício de atividade econômica da sociedade empresarial, como exige que se observe a primazia da conservação das atividades de produção de bens e serviços, dos empregos e dos interesses dos credores, em cumprimento da função social da empresa.

Ademais, a teor do art. 1.030 do Código Civil,

“[r]essalvado o disposto no art. 1.004 e seu parágrafo único, pode o sócio ser excluído judicialmente, mediante iniciativa da maioria dos demais sócios, por falta grave no cumprimento de suas obrigações, ou, ainda, por incapacidade superveniente”.

Interpretando referido dispositivo, o Col. STJ já se manifestou no sentido de que
“o rompimento da affectio societatis, para fins de exclusão deve decorrer de inadimplemento do dever de colaboração social, sendo imprescindível que haja a comprovação desse inadimplemento, com a especificação dos atos praticados pelo sócio que se pretende excluir e o prejuízo à consecução do fim social da empresa. Em outras palavras, que fique caracterizada a justa causa para a exclusão”.
(STJ; REsp 1.304.071; Proc. 2011/0214670-0; PR; Terceira Turma; Relª Minª Nancy Andrighi; DJE 09/06/2014).

Assim, para a exclusão de sócio não basta a mera alegação de afetação da
affectio societatis
, dependendo da
prática de atos de inegável gravidade que substanciam justa causa à exclusão.

No caso, tratando-se de sociedade limitada composta por dois sócios, cada qual com 50% (cinquenta por cento) das cotas sociais, a jurisprudência tem orientado pela possibilidade de um deles propor ação visando a exclusão do sócio faltoso. Senão, vejamos:

[...] Possibilidade de em sociedades formadas por apenas 02 (dois) sócios, como na hipótese, apenas 01 (um) deles promover a ação sem a necessidade de prévia deliberação de reunião de quotistas e inclusão da sociedade no polo passivo da ação. [...] (TJES; AI 0038681-46.2015.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 20/06/2016; DJES 08/07/2016)

Premissas feitas, muito embora a requerida tenha sido revel, os fatos narrados na inicial não demonstram falta grave que imponha a dissolução da sociedade.

Ao analisar o contrato social, sobretudo a primeira alteração contratual da sociedade limitada (fls. 12/15), não constato qualquer imposição de necessidade de assinatura conjunta dos sócios de atos envolvendo contratação de linha de crédito ou de financiamento para a empresa.

Ademais, no parágrafo quinto da cláusula 2ª do contrato social, ficou deliberado que a administração da empresa é de encargo do apelante,
“podendo praticar todo e qualquer ato, sempre no interesse da sociedade, sendo autorizado ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer quotista ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio, podendo na forma do art. 1.018 do CC/02, nomear procuradores; não sendo necessária a assinatura em cheques ou documentos”.

Depreende-se, pois, que o apelante era sócio-administrador e detinha total possibilidade e autorização pelos atos constitutívos da pessoa jurídica para realizar atos que visavam a recuperação da saúde financeira da empresa. Assim, a recusa da apelada em aderir a nova linha de crédito para empresa ou mesmo a negativa de pagamento da sua parte, não são, por si só, motivos aptos para ensejar a exclusão da sócia como pretendido pelo apelante na exordial.

Com isso, nesse particular,
mantenho a r. Sentença
.

Em relação ao pedido de pagamento da metade dívida oriunda da linha de crédito contratada,
o art. 1.052 do Código Civil prevê que
“
na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social”.
Com efeito, o sócio é subsidiariamente responsável pelas dívidas da sociedade e solidariamente responsável pela integralização do capital social da empresa.

Todavia, na inicial não consta para qual intuito foi realizado o financiamento, bem como não restou provado que o patrimônio da pessoa jurídica seria insuficiente para o pagamento da dívida.

Por fim, não prospera o argumento de afastamento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios em razão da revelia da ré,
pois,
“havendo revelia e sagrando-se vencedor o réu, é descabida a condenação em honorários,
regra que somente não se aplica se o advogado da parte, apesar de não ter apresentado contestação, vier a atuar posteriormente nos autos
”
(STJ; EDcl-AR 6.280; Proc. 2018/0137841-0; RJ; Segunda Seção; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; DJE 16/03/2023).

No caso, a apelada constituiu advogado nos autos, os quais apresentaram defesa, apesar de intempestiva, e se manifestaram à fl. 143, o que enseja a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro em 1% (um por cento) o valor da condenação a título de honorários advocatícios, na forma do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 18 a 22.11.2024

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões